Tribunal: TJES
Processo: 5011188-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011188-03.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PABLO LUIZ CARDOZO DA SILVA
AGRAVADO: MARCIA DE OLIVEIRA FRAGA DA SILVA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO C/C PEDIDO DE CURATELA. CURATELA PROVISÓRIA COMPARTILHADA. ALTERNÂNCIA NO EXERCÍCIO DA CURATELA. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGLIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Família, Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões da Comarca de Itapemirim/ES, que deferiu a curatela provisória compartilhada do curatelado entre sua atual cônjuge e seu filho (agravante), fixando alternância no exercício da curatela a cada 30 dias e determinando supervisão periódica pelo CREAS/Itapemirim. O agravante pleiteia a revogação da curatela compartilhada, alegando riscos à saúde e bem-estar do curatelado, além de possível negligência da curadora agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alternância da curatela pode comprometer a saúde e a estabilidade do interditando; (ii) avaliar se há indícios de negligência por parte da curadora agravada que justifiquem a exclusividade do agravante no exercício da curatela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A curatela compartilhada preserva o direito à convivência familiar do curatelado, conforme preceituam o art. 227 da CF e o art. 3º do Estatuto do Idoso, evitando o afastamento definitivo do interditando de sua esposa, sendo que o período de alternância fixado (30 dias) não aparenta interferir na estabilidade dos cuidados ou implica mudança brusca de rotina.

4. Não há provas de negligência por parte da agravada, sendo que os relatórios sociais e os documentos médicos demonstram que ambos os curadores prestam cuidados adequados ao curatelado, sem indícios de prejuízo significativo à sua saúde.

5. A curatela compartilhada também atende ao interesse do interditando ao possibilitar fiscalização mútua entre os curadores, conforme jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A curatela compartilhada deve ser mantida quando assegura a convivência familiar do interditando.

2. A alternância mensal de residência não configura instabilidade prejudicial ao curatelado, diante dos estudos sociais realizados pelos órgãos especializados.

3. A inexistência de prova concreta de negligência inviabiliza a exclusão de um dos curadores no exercício da curatela.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; Estatuto do Idoso, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.110702-8/001, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 17.07.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PABLO LUIZ CARDOZO DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família, Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos de ação de interdição c/c pedido de curatela de JOSÉ LUIZ DA SILVA, deferiu a curatela provisória compartilhada do interditando entre a sua atual cônjuge (Márcia de Oliveira Fraga da Silva) e o filho do interditando (ora agravante), fixando alternância no exercício da curatela pelo período de 30 dias para cada curador e determinando supervisão periódica pelo CREAS/Itapemirim, com a emissão de relatórios sobre as condições do interditando.

Em suas razões recursais (id. 6107704), o agravante requer a reforma da decisão agravada, sustentando, para tanto, que (i) a alternância da curatela poderá acarretar prejuízos irreversíveis à saúde, rotina e bem-estar do interditando, considerando seu estado clínico e a necessidade de estabilidade; (ii) há histórico de indícios de negligência por parte da agravada, incluindo relatos de desnutrição e administração inadequada de medicamentos; (iii) o interditando apresenta melhora significativa desde que passou a ser assistido exclusivamente pelo agravante, conforme relatórios médicos anexados.

Pois bem.
Após proceder novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão por meio da qual o Eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro indeferiu a tutela provisória recursal (id. 6186680).

Não se desconsidera, assim, a existência de alto grau de litigiosidade entre os curadores provisórios, conforme se dessume dos autos e aventado pela d. Procuradora de Justiça Cível (id. 6905595).

Todavia, e
m que pese a animosidade familiar, tenho que a manutenção da curatela compartilhada se afigura adequada à luz do direito à convivência familiar do curatelado, insculpido no art. 227 da CF e art. 3º do Estatuto do Idoso, uma vez que a atribuição de curatela exclusivamente ao recorrente implicaria a cessação do convívio do curatelado com sua esposa.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

ESTATUTO DO IDOSO

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Destaque-se que, em que pese o recorrente alegue
negligência por parte da agravada no que tange aos cuidados do curatelado, não se infere dos autos lastro probatório nesse sentido.
Ressalte-se que a desnutrição do idoso foi aferida em momento delicado de saúde, quando estava internado com COVID-19, sendo cediço que padece de comorbidades (quadro demencial, senilidade), de modo a não ser possível a ilação direta de negligência ou falta de cuidado da agravada.

Quanto à divergência de diagnóstico, também não se vislumbra falta de cuidado atribuível à agravada, estando o diagnóstico demencial amparado em documentação médica, subscrita por psiquiatra e neurologistas (fls. 22/24). A própria Central de Apoio Multidisciplinar da 7ª Zona Judiciária, a esse respeito, consignou não estar claro à analista judiciária que realizou o estudo social se o curatelado sofreu Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou se possui Mal de Alzheimer ou, ainda, as duas doenças concomitantemente (fl. 212-v).

Além disso, verifica-se dos autos um histórico de cuidados médicos por parte da agravada, como se vê das trocas de mensagens com médicos, laudos, guias de internação, cartão de vacinação, entre outros (fls. 54/77, 168/198, 216/246). À fl. 74, vê-se, inclusive, que enquanto esteve internado, sob os cuidados do recorrente, o curatelado sentiu a ausência da esposa e pediu sua presença, sendo que as fotos de fls. 262/263 e ids. 25831096 e 25831554 (origem) também dão conta do afeto estabelecido entre os dois, o que é corroborado pelas declarações de terceiros às fls. 191/198.

Além disso, os estudos sociais produzidos nos autos demonstram que o idoso recebe cuidados por ambas as partes, encontrando em ambas as residências boas condições de habitabilidade, conforme laudo social da Central de Apoio Multidisciplinar (fls. 209-v e 210-v), relatório social do CRAS (fls. 301/302), inspeção do oficial de justiça (fl. 325), relatórios sociais do CREAS (ids.
34005906 e
34005924).

A fisioterapeuta que presta cuidados ao curatelado, em ambas as residências, ao ser indagada pela equipe do CREAS, mais recentemente, consignou não notar diferença nos cuidados básicos recebidos pelo idoso por parte do recorrente e da recorrida (id. 42089223 - origem).

Deve-se considerar, também, que o lapso temporal de alternância de convivência fixado pelo Juízo
a quo
(30 dias) não é reduzido, de modo a impedir rompimento bruscos da rotina de cuidados, permitindo, de outro lado, a convivência do idoso, de um lado, com os filhos (e netos) do primeiro casamento, e, de outro, com a atual esposa, sendo medida adequada, conforme opinou o
Parquet
, em primeiro grau de jurisdição, confira-se (fls. 506/506-v, reiterado nos ids. 24158449 e 27528850):

“Acerca do pedido de curatela, muito embora os relatórios do CAM (fls.209/212 e verso) e do CREAS (fls.301 e 302), não desabonem o exercício da curatela pelo Sr. Pablo Luiz Cardozo Silva, mas, por outro lado, resta latente que o curatelando possuía vínculo matrimonial, afetivo e coabitação com a Sr Márcia de Oliveira Fraga ao tempo do agravamento da sua patologia em razão do contágio pelo virus Sars-Cov-2, carecendo o feito no momento de declinar o exercício, seja provisório ou definitivo da respectiva curatela.

Sendo assim, considerando que desde abril de 2021 o Sr.José Luiz da Silva se encontra sob os cuidados do seu filho Pablo Luiz da Silva, encontrando-se aparentemente estabilizado e eventual alteração repentina de residência pode ensejar agravamento comportamental, seja pela rotina, alteração das convivências es própria adaptação, por outro lado inegável o direito da sua esposa, ora requerente, exercer o vínculo matrimonial e os deveres inerentes, havendo a necessidade de compatibilização aparente não só dos litigantes, mas também do próprio idoso tutelado com a presente demanda.

Pelos motivos expostos, OPINAMOS pelo deferimento da curatela compartilhada, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, começando pelo Sr.Pablo Luiz da Silva (30 dias) e o período remanescente com a Sr Márcia de Oliveira Fraga da Silva, sob permanente supervisão do CREAS/ITAPEMIRIM com emissão de relatórios, cabendo ao requerido (ou por terceira pessoas por ele indicado) a responsabilidade do traslado do genitor até o destino”

Sendo assim, em que pese a existência de animosidade familiar, comungo da conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
-
em cognição sumária
- de que a curatela compartilhada, desde que com considerável lapso temporal de alternância de residências, concretiza o direito à convivência familiar (art. 227 da CF e art. 3º do Estatuto do Idoso) e fornece a proteção e os cuidados de saúde necessários ao idoso,
sem prejuízo de ulterior conclusão alcançada na origem, após o aprofundamento e o alargamento da cognição e da produção probatória
.

Além disso, considerando que ambas as partes acusam-se, mutuamente, de proceder a gastos indevidos, impertinentes aos cuidados do idoso, a jurisprudência endossa a adequação da curatela compartilhada como medida de mútua fiscalização, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - CURATELA PROVISÓRIA - NOMEAÇÃO - CURADOR - CURATELA COMPARTILHADA - MANUTENÇÃO. - Em se tratando de curatela, denota-se que estão sujeitos aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; os ébrios habituais e os viciados em tóxico; e os pródigos, nos termos do art. 1.767 do CC/2002. - A curatela tem a finalidade precípua de o curador conduzir a pessoa curatelada e administrar os seus bens. - Nos termos do art. 87 do Estatuto da Pessoa com Deficiência e no parágrafo único do art. 749 do CPC/2015 é possível a nomeação de curador provisório nos casos de relevância e urgência. -
Considerando a existência de indícios de que os filhos da curatelada podem estar privilegiando interesses próprios em face dos interesses da genitora, a fixação da curatela compartilhada é medida razoável, na medida em que permite a mútua fiscalização
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.110702-8/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 17/07/2024, publicação da súmula em 18/07/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de
agravo de instrumento interposto por PABLO LUIZ CARDOZO DA SILVA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)